Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717646-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREW FELIPE NEVES RIBEIRO AGRAVADO: BLAZE APOSTAS ONLINE, PROLIFIC TRADE N.V, PAGSMILE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BS2 S.A. DECISÃO Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados Blaze Apostas Online, Prolific Trade N.V., Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda., Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda. e Banco BS2 S.A. para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator